Tribunal: TJMT
Processo: 0001138-92.1997.8.11.0044
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001138-92.1997.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGNALDO ZAMPIERI DE SOUZA - CPF: 429.580.591-20 (EMBARGADO), ELIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 419.331.172-49 (ADVOGADO), JOAO MARQUES DE ARRUDA FILHO - CPF: 110.229.221-49 (EMBARGADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TANGARA S/A - CNPJ: 01.184.575/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), Edu Germano Arruda (EMBARGANTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO registrado(a) civilmente como MANUEL MARTINHO - CPF: 006.064.808-20 (EMBARGANTE), SERGIO PALOMARES - CPF: 314.328.911-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TANGARA S/A - CNPJ: 01.184.575/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), EDU GERMANO ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO registrado(a) civilmente como MANUEL MARTINHO - CPF: 006.064.808-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE REINALDO FERNANDES DE SOUZA (EMBARGADO), AGNALDO ZAMPIERI DE SOUZA - CPF: 429.580.591-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 419.331.172-49 (ADVOGADO), OLAILA ZAMPIERI DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 961.976.251-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TANGARA S/A - CNPJ: 01.184.575/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO registrado(a) civilmente como MANUEL MARTINHO - CPF: 006.064.808-20 (EMBARGADO), SERGIO PALOMARES - CPF: 314.328.911-20 (ADVOGADO), CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 961.976.251-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE REINALDO FERNANDES DE SOUZA (EMBARGANTE), JOAO MARQUES DE ARRUDA FILHO - CPF: 110.229.221-49 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO registrado(a) civilmente como MANUEL MARTINHO - CPF: 006.064.808-20 (EMBARGANTE), SERGIO PALOMARES - CPF: 314.328.911-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TANGARA S/A - CNPJ: 01.184.575/0001-74 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A

EMBARGANTE(S):

ESPÓLIO DE REINALDO FERNANDES DE SOUZA

EMBARGANTE(S):

JOÃO MARQUES DE ARRUDA FILHO

EMBARGADO(S):

JOÃO MARQUES DE ARRUDA FILHO

EMBARGADO(S):

MANUEL MARTINHO

EMBARGADO(S):

ESPÓLIO DE REINALDO FERNANDES DE SOUZA

EMBARGADO(S):

AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

EDU GERMANO ARRUDA

TERCEIRO INTERESSADO:

MANUEL MARTINHO

TERCEIRO INTERESSADO:

AGNALDO ZAMPIERI DE SOUZA

TERCEIRO INTERESSADO:

OLAILA ZAMPIERI DE SOUZA

E M E N T A:

2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DEMARCAÇÃO C/C QUEIXA DE ESBULHO C/C RESTITUIÇÃO DE ÁREA INVADIDA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA

- IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL – ACOLHIMENTO
DE ISENÇÃO DO RÉU APELANTE PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA –
ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CORRÉ DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA – REJEIÇÃO – REGISTRO DE CIÊNCIA DA EMBARGANTE NO SISTEMA DO PJE – ART. 5o DA LEI N. 11.419/2006

- PRECLUSÃO – ARGUIDA NULIDADE PELO ENCAMINHAMENTO DA CARTA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES REMETIDA PARA ENDEREÇO DIVERSO – INOCORRÊNCIA – ENVIO E RECEBIMENTO NO ÚLTIMO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS – VALIDADE – ART.274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – ALEGADA NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO RÉU APELANTE PELO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - ACLARAÓRIOS REJEITADOS.

Admite-se a alegação de nulidade em sede de embargos declaratórios, por ser o ato processual subsequente ao julgamento do recurso que pretende a parte anular (art. 278 do CPC/15).

Consoante o art. 5o da Lei n. 11.419/2006, o

registro acesso do advogado aos autos através do sistema do PJe caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe.

Consoante o parágrafo único do art.274 do CPC/15, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juiz.

O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A

EMBARGANTE(S):

ESPÓLIO DE REINALDO FERNANDES DE SOUZA

EMBARGANTE(S):

JOÃO MARQUES DE ARRUDA FILHO

EMBARGADO(S):

JOÃO MARQUES DE ARRUDA FILHO

EMBARGADO(S):

MANUEL MARTINHO

EMBARGADO(S):

ESPÓLIO DE REINALDO FERNANDES DE SOUZA

EMBARGADO(S):

AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

EDU GERMANO ARRUDA

TERCEIRO INTERESSADO:

MANUEL MARTINHO

TERCEIRO INTERESSADO:

AGNALDO ZAMPIERI DE SOUZA

TERCEIRO INTERESSADO:

OLAILA ZAMPIERI DE SOUZA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de ID. n. 148999655 que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo
ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO
contra a sentença proferida na
Ação de Demarcação, c/c Queixa de esbulho c/c Restituição de área invadida e Indenização por perdas e danos
n. 0001138-92.1997.8.11.0044 (Cód. 937) proposta por
JOÃO MARQUES DE ARRUDA FILHO
e
ESPÓLIO DE REINALDO FERNANDES DE SOUZA
tão somente para isentá-lo do pagamento da verba de sucumbência
, mantendo o comando sentencial que
julgou parcialmente procedente a ação para determinar a retomada do imóvel rural aos requerentes (ou quem a eles sucedem), os quais detém o domínio em relação ao imóvel descrito na matrícula n 15.345, do CRI do 6o Ofício da Capital, nos termos do laudo pericial, devendo os requeridos promoverem a desocupação voluntária do referido imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de expedição do competente mandado para imissão dos autores na posse, ficando as custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios a cargo da
Agropecuária Sacotem Ltda
(atual
AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A
).

Inconformada, embarga a
AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A
em razões de ID. n. 150019680,
argumentando a ocorrência de nulidade do feito em razão de não ter sido intimada, via publicação no DJe e no DJEN, tal como estipulado pela Resolução n. 234/2016 do CNJ, da
sentença
que rejeitou os embargos de declaração que opôs, ainda na instância primeira, contra a sentença de parcial procedência da ação originária, impedindo-a de apresentar a competente apelação, em nítido cerceamento de defesa, pelo que o aresto deve ser desconstituído e os presentes autos devolvidos à instância de origem para efetivação do ato suprimido.

Sustenta, ainda, a nulidade de sua intimação nessa superior instância para a oferta de contrarrazões ao apelo do corréu visto que, apesar de ter sido determinada tal intimação no endereço
Av. Cândido de Abreu, 776, Sl.803, 8o Andar, Cond. World Business Ed, Centro Cívico, Curitiba-PR; CEP: 80530-000
, foi ela erroneamente encaminhada para o endereço antigo, localizado em outro estado da Federação, especificamente para o seguinte endereço:
Av.

Leitão da Silva, 1387, 4o Andar, AVENIDA JERÔNIMO MONTEIRO 310, Santa Lucia, VITÓRIA - ES, CEP 29001-970”
.

Assevera que apesar de no início de suas atividades ter realmente mantido sede no Estado do Espírito Santo, resta incontroverso que atualmente já não tem mais nenhum vínculo com aquele estado, haja vista que a
Certidão de Baixa de Registro no Cadastro Imobiliário
, expedido pela
Prefeitura Municipal de Vitória-ES
(Secretária de Fazenda – Coordenação de Cadastro Imobiliário) comprova a situação, sendo que o
Alvará de Funcionamento
emitido pela
Prefeitura Municipal de Curitiba
evidencia que a sede empresarial da empresa embargante, funciona, atualmente naquele endereço da Capital paranaense.

Sustenta, ainda, que o aresto foi omisso quanto ao fato de o corréu
MANUEL MARTINHO
ter se mantido sozinho na posse da área em disputa por quase vinte e três anos, conforme reconhecido pela Quinta Câmara Cível deste Tribunal por ocasião do julgamento do RAC n. 111329/2015 em 24.04.2016, situação que interfere diretamente no entendimento adotado no acordão acerca dos honorários advocatícios, haja vista que evidencia a responsabilidade solidária do referido corréu.

Por sua vez, embargam os apelados
ESPÓLIO DE REINALDO FERNANDES DE SOUZA
e
JOÃO MARQUES DE ARRUDA FILHO
em aclaratórios de ID. 150344671 pugnando pela reforma do aresto embargado especificamente no que concerne à exoneração do corréu
MANUEL MARTINHO
vez que este se manteve indevidamente na posse da área invadida mesmo após expressa ciência da invasão no ano de 1999, mantendo-se a sua condenação solidária no suporte dos ônus sucumbenciais, com a majoração da verba honorária para o equivalente a 20% do valor da ação.

Contrarrazões do
ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO
no ID. n. 151912158, pela rejeição de ambos os aclaratórios.

Contrarrazões de
JOÃO MARQUES DE ARRUDA FILHO
e
ESPÓLIO DE REINALDO FERNANDES DE SOUZA
no ID. n. 151834654, pelo acolhimento dos declaratórios da
AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A
tão somente no ponto em que pleiteada a condenação solidária
do
ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO
no suporte do ônus de sucumbência.

Contrarrazões da corré
AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A
no ID. n. 151852686 pugnando pelo acolhimento dos embargos de declaração dos autores apelados.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

No entanto, de acordo com a jurisprudência pátria,
“admite-se a alegação de nulidade em sede de embargos declaratórios, por ser o ato processual subsequente ao julgamento do recurso que pretende a parte anular (art. 278, CPC).”
(TJ/DFT - 2a Turma Cível - Acórdão 1139587, 20150110180226APC, Relator: Carmelita Brasil, j. em 21/11/2018, publ. no DJE: 27/11/2018. Pág.: 278/280)

No caso, suscita prefacialmente a corré
AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A

a nulidade
do processo por ausência de publicação, no Diário da Justiça Eletrônico ou no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), da decisão que rejeitou os embargos declaratórios que opusera contra a sentença de parcial procedência proferida na ação originária.

No entanto, tal arguição não prospera.

Isso porque, “
De acordo com a redação do artigo 5.o, da Lei 11.419/2006, se o Advogado da parte está cadastrado no PJe para o recebimento de citações e intimações,
é dispensável a publicação em Diário Oficial, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico.
”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1013987-40.2022.8.11.0000 – Relatora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 17/08/2022, publ. no DJE 22/08/2022)

Ainda nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO – SENTENÇA DISPONIBILIZADA NO PJE – REGISTRO DE CIÊNCIA PELAS PARTES – INTIMAÇÃO EFETIVADA – INAUGURAÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL – POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DJE – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, LEI No 11.419/2006 – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A rigor do artigo 5o da Lei no 11.419/2006, as intimações acerca dos atos processuais serão feitas por meio eletrônico, mediante a efetivação de consulta eletrônica pelo intimado, e, quando assim realizadas, dispensável, inclusive, a publicação no DJe, uma vez que a elas são atribuídas o status de pessoais, para efeitos legais, nos termos do §6o. O acesso do advogado aos autos, caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. (N.U 1031256-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

E no caso, em consulta ao Campo de “Expedientes” do processo no programa do PJe de 1o Grau, é possível constatar que o sistema registrou ciência da
AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A
acerca da decisão que rejeitou os embargos aclaratórios que essa havia oposto contra a sentença. Senão Vejamos:

Sendo assim, ainda que tal decisão não tenha sido publicada no DJe ou no DJEN, a embargante
AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A
teve dela ciência inequívoca em 03.12.2021, deflagrando-se, a partir do primeiro dia útil subsequente, a quinzena legal para a interposição do apelo, o que não foi observado.

Sendo assim, essa primeira arguição de nulidade não prospera.

Mas não é só. A referida agropecuária suscita
uma segunda nulidade
, qual seja, o fato de que, apesar de essa relatora ter determinado a sua intimação para a oferta de contrarrazões ao apelo de seu corréu, a respectiva carta de intimação fora remetida para
Av.

Leitão da Silva, 1387, 4o Andar, AVENIDA JERÔNIMO MONTEIRO 310, Santa Lucia, VITÓRIA - ES, CEP 29001-970
, quando o endereço correto de sua sede está localizada no
Av. Cândido de Abreu, 776, Sl.803, 8o Andar, Cond. World Business Ed, Centro Cívico, Curitiba-PR; CEP: 80530-000
, conforme
o
Alvará de Funcionamento
emitido pela
Prefeitura Municipal
daquela Capital paranaense.

No entanto, importante destacar que em p
etição de ID. n. 133220228 - Pág. 87/90, datada de 02.06.2014, a então ré
Agropecuária Sacotem LTDA
, comunicou a alteração da natureza societária e a denominação, passando a se chamar
AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A.

Anexas a esse petitório, foram juntadas a
nova procuração
conferida ao causídico postulante (ID. n. 133220228 - Pág. 91), a
Certidão simplificada de sociedade na JECEES
– Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (ID. n. 133220228 - Pág. 92/93), e a
Ata da Assembleia Geral de Transformação
(IDs. ns. 133220228 - Pág. 94 a 133220229 - Pág. 4), todas trazendo como endereço da
AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A
a
Av.

Leitão da Silva, 1387, 4o Andar, AVENIDA JERÔNIMO MONTEIRO 310, Santa Lucia, VITÓRIA - ES, CEP 29001-970.

De lá para cá, não houve nenhuma comunicação de mudança de endereço por parte da
AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A
.

Nesse viés, consoante estabelece o parágrafo único do art.274 do CPC/15,

“presumem-se válidas as intimações
dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado
,
se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”

E como se pode depreender do Aviso de Recebimento de ID. n. 143986650 - Pág. 1, a missiva intimatória foi devidamente recebida no último endereço de
AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A
informado nos autos no dia 09.09.2022. Vejamos:

Além disso, em consulta aos autos originários através da janela “Expedientes” constante do perfil do
PJe no primeiro grau
, é possível constatar que a
AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A
já havia sido intimada para a oferta de contrarrazões, tendo o sistema registrado ciência, na pessoa de seu patrono, ainda em 15.02.2022, tendo o prazo expirado em 11.03.2022. Vejamos:

Sendo assim, rejeito também essa segunda arguição de nulidade, referente à invalidade da intimação da agropecuária embargante para a oferta de contra-minuta.

No mais, conquanto ambos os embargantes tentem defender em suas razões que o embargado apelante deva também arcar solidariamente com o suporte da verba de sucumbência, não indicaram concretamente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no ponto do aresto em que provido em parte o apelo para isentar
ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO
do pagamento dessa verba.

Para tanto, o aresto lançou mão dos seguintes fundamentos:

“[...]

Do pedido subsidiário de exoneração do ônus de sucumbência.

Defende o apelante, subsidiariamente, a sua desoneração do pagamento da verba de sucumbência, na forma dos artigos 86 e 87, §1o, ambos do CPC/15 ao argumento de que, que diferentemente da Agropecuária corré, a sua ocupação do imóvel se deu na mais legítima boa-fé, na medida em que fora enganado pela corré
AGROPECUÁRIA SACOTEM LTDA
.

Aduziu, para tanto, que tal
animus
estaria estampado na conclusão do
lado circunstanciado
da inspeção realizada nos autos do Proc. n. 0000755-16.2017.811.0044, cuja cópia foi acostada aos autos.

Neste particular, o apelo merece a guarida vindicada.

Acerca da distribuição do ônus de sucumbência entre os vários réus de um processo, assim estabelecem o
caput
e o §1o do art.87 do CPC/15:

‘Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.’

No caso, conforme cediço, o espólio apelante passou a integrar a lide, a requerimento do autor (ID. n. 133220205 - Pág. 53/54), justamente por tomar conhecimento de que, depois de já citada, e de ter, inclusive, ofertado contestação nos autos em
23.09.1998
(ID. n. 133220201 - Pág. 15/19), a ré
AGROPECUÁRIA SACOTEM LTDA
. (
atual

AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A
), vendeu outro imóvel a
MANUEL MARTINHO
em
13.01.1999
(ID. n. 133220205 - Pág. 54/57), porém deu-lhe posse justamente na área objeto da presente demanda.

Desse modo,
MANUEL MARTINHO
somente passou a integrar a lide porque, segundo afirmou desde o início, foi ludibriado pela Agropecuária corré, que lhe vendera a área reivindicada, mesmo sabendo-a litigiosa.

Tanto assim o é que
MANUEL MARTINHO
moveu em desfavor da agropecuária corré, a
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por danos morais
n. 0000487-89.1999.8.11.0044
almejando a anulação do referido contrato de compra e venda, bem como sua condenação ao pagamento de reparação pelos prejuízos extrapatrimoniais decorrentes do inadimplemento contratual.

E na ocasião, ao atender a tutela anulatória, a sentença proferida naqueles autos reconheceu que o
de cujus

MANUEL MARTINHO
foi induzido em erro pela ré, conforme a seguinte motivação:

‘[...]

É inconteste, na espécie, a configuração do vício contratual pertinente ao erro substancial induzido pela vendedora, ora requerida, configurando-se, deste modo, o dolo na formação do contrato, na medida em que ao autor foi apresentada determinada área rural para compra que não correspondeu com aquela que lhe foi efetivamente entregue
, sendo causa suficiente para a anulação do negócio
.

Segundo a lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
‘o erro ou ignorância é o resultado de uma falsa percepção, noção, ou mesmo da falta (ausência) de percepção sobre a pessoa, o objeto ou o próprio negócio que se pratica (...) Há no erro, deste modo, um falso conceito (falsa ideia) ou uma falta de conceito sobre a realidade, motivo pelo qual o agente (em virtude dessa visão deturpada) celebra o negócio. Assim, o erro há de ser o motivo determinante do ato (...) no dolo tem-se um vício através do qual o agente é induzido a se equivocar-se em razão de manobras astuciosas, ardilosas e maliciosas perpetradas por outrem. Em síntese apertada, porém completa, no erro o agente se enganou sozinho; no dolo, foi induzido a erro, foi enganado. Ou seja, o dolo, nada mais é, senão um erro provocado por terceiro.’
(Curso de Direito Civil. Parte Geral e LINDB. vol. 1, Podivum, 11a ed., p. 652 e 656).

Consta nos autos que a requerida, juntamente com seus sócios, responde a vários processos judiciais na comarca de Penápolis-SP, inclusive à ação revocatória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. envolvendo a área rural objeto do contrato, qual seja, matrícula 1450, do RGI de Chapada dos Guimarães (fls. 44/84), além de outras demandas possessórias e dominiais nesta comarca de Paranatinga que incidem sobre a mesma área.
’

Conquanto o Tribunal tenha provido em parte o Recurso de Apelação n. 111329/2015 da agropecuária corré naqueles autos, tão somente para determinar o retorno das partes ao
status quo
, autorizando a compensação entre os valores das benfeitorias implementadas com a remuneração, a ser apurada em liquidação, pelo uso e fruição da área por quase quinze anos por parte do ora recorrente, o referido aresto manteve o ponto da sentença em que houve o reconhecimento de que o adquirente, ora apelante, fora induzido em erro pela
AGROPECUÁRIA SACOTEM LTDA
.

Com isso, e considerando que quem deu causa à ação e ao chamamento do espólio apelante para o polo passivo da demanda foi a
AGROPECUÁRIA SACOTEM LTDA
, é esta quem deverá arcar integralmente com a verba de sucumbência, ficando o recorrente corréu desonerado da obrigação.” (ID. n. 148999655 - Pág. 28/30)

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que os embargantes não se conformam com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas de tais embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado. (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes.

Forte nessas razões,
rejeito ambos os embargos aclaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023